Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marina Santa Cruz Gomes Ramos em face da decisão que, nos autos da ação revisional de aluguéis que ajuizara em desfavor da agravada – ABC Construções e Participações S/A –, determinara que coligisse aos autos o balanço patrimonial completo da sociedade empresária que funciona no imóvel locado, demonstrando o ativo, passivo e patrimônio líquido da empresa, e, outrossim, que comprovasse seu vínculo com Rodrigo Bobrov Lopes, sob pena de indeferimento do pedido de antecipação de tutela que formulara. O pedido de tutela provisória fora formulado visando provimento que lhe assegure o direito de realizar o pagamento proporcional dos locativos referentes ao mês de março do corrente ano e de suspender o pagamento dos alugueres do imóvel, enquanto perdurar a limitação ao exercício da atividade econômica desenvolvida no imóvel por determinação do poder público. Irresignada com o resolvido, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que firmara com a agravada contrato de locação comercial pelo prazo de 60 (sessenta meses), iniciando-se a locação em 8 de julho de 2016, tendo como objeto as lojas 071, 072, 073, 074, 075, 076 e 107, situadas no complexo comercial denominado Península Shopping, localizado no Setor de Habitações Individuais Norte, Centro de Atividades 1, Lote B, Lago Norte/DF. Esclarecera que os alugueres mensais foram fixados em R$ 47.155,47 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), que, acrescidos dos valores referentes à taxa de manutenção, IPTU e energia elétrica, alcançam o importe de R$ 51.738,04 (cinquenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e quatro centavos). Pontuara que o imóvel locado é utilizado no desenvolvimento da atividade de comércio varejista de móveis e objetos decorativos. Explicitara que sempre cumprira regularmente com as suas obrigações locatícias, pagando mensal e pontualmente os alugueres ajustados. Pontuara que, contudo, a partir do dia 15 do mês de março do corrente ano, por força do Decreto Distrital no 40.539/2020, fora obrigada a paralisar integralmente o funcionamento de seu estabelecimento comercial. Assinalara que as atividades que desenvolve no imóvel locado traduzem sua única fonte de sustento, e, assim, considerando que desde o dia 15 do mês de março o estabelecimento encontra-se fechado, não possui recursos financeiros suficientes para arcar com a integralidade do pagamento do aluguel referente ao mês de março, conquanto consiga pagar o aluguel proporcional relativo aos quinze dias em que funcionara regularmente. Asseverara que, de conformidade com o disposto no Decreto Distrital no 40.539/2020, não há previsão de reabertura de seu estabelecimento comercial, resultando que, enquanto perdurar a situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, estará impossibilitada de exercer suas atividades empresariais. Destacara que a agravada, alheia à gravidade da situação vivenciada, lhe endereçara notificação, denunciando mora quanto ao pagamento do aluguel referente ao mês de março do corrente ano. Defendera que, diante da ocorrência desse fato imprevisível, que tornara manifestamente oneroso o valor do locativo, aviara em desfavor da agravada ação de revisão de aluguéis objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que lhe fosse assegurado o direito de realizar o pagamento proporcional dos locativos referentes ao mês de março do corrente ano e de suspender o pagamento dos alugueres do imóvel, enquanto perdurar a limitação ao exercício da atividade econômica imposta pelo poder público. Acentuara que, conquanto presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência postulada, o juízo singular lhe debitara a obrigação de juntar “documentos impertinentes ao deslinde da controvérsia[1]”, notadamente o balanço patrimonial completo da sociedade empresária que funciona no imóvel locado, demonstrando o seu ativo, passivo e patrimônio líquido, e, outrossim, o contrato social atualizado da empresa que atua no imóvel alugado, destacando sua atividade fim. Registrara que não afigura-se possível, ao menos por ora, coligir aos autos o balanço patrimonial completo da sociedade empresária que funciona no imóvel locado, porquanto esse documento é confeccionado por contador e atualmente os serviços contábeis estão funcionando de forma remota. Asseverara que acostara aos autos demonstração contábil positivando a queda do seu faturamento, fato notório, diante da paralisação integral de suas atividades e do fechamento dos shoppings centers localizados no Distrito Federal. Ressaltara, outrossim, que coligira aos autos o contrato social da sociedade empresária que funciona no imóvel locado, denominada Rodrigo Brobov Lopes–ME. Realçara que possui parceira comercial com essa empresa, “pela qual são realizadas e registradas todas as operações comerciais e fiscais do estabelecimento que funciona no imóvel objeto do contrato de locação[2].” Pontuara que, destarte, ressoa prescindível a apresentação dos documentos exigidos pela decisão guerreada, porquanto “é notória e sabida a atual situação mundial vivenciada, com a consequente a paralisação das atividades comerciais por força de decretos públicos[3].” Alegara que, nesse contexto, deve ser afastada a obrigação de coligir os documentos e, por conseguinte, ser assegurado o direito de realizar o pagamento proporcional dos locativos referentes ao mês de março do corrente ano e de suspender o pagamento dos alugueres do imóvel enquanto perdurar a limitação ao exercício da atividade econômica imposta pelo poder público. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marina Santa Cruz Gomes Ramos em face da decisão que, nos autos da ação revisional de aluguéis que ajuizara em desfavor da agravada – ABC Construções e Participações S/A –, determinara que coligisse aos autos o balanço patrimonial completo da sociedade empresária que funciona no imóvel locado, demonstrando o ativo, passivo e patrimônio líquido da empresa, e, outrossim, que comprovasse seu vínculo com Rodrigo Bobrov Lopes, sob pena de indeferimento do pedido de antecipação de tutela que formulara. O pedido de tutela provisória fora formulado visando provimento que lhe assegure o direito de realizar o pagamento proporcional dos locativos referentes ao mês de março do corrente ano e de suspender o pagamento dos alugueres do imóvel, enquanto perdurar a limitação ao exercício da atividade econômica desenvolvida no imóvel por determinação do poder público. Irresignada com o resolvido, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que debitara à agravante a obrigação de coligir aos autos o balanço patrimonial completo da sociedade empresária que funciona no imóvel que lhe fora locado, demonstrando o ativo, passivo e patrimônio líquido da empresa, e, outrossim, que comprovasse seu vínculo com Rodrigo Bobrov Lopes, sob pena de indeferimento do pedido de antecipação de tutela que formulara. Consignada essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme pontuado, a agravante aviara em desfavor da agravada ação revisional de aluguéis almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de realizar o pagamento proporcional dos locativos referentes ao mês de março do corrente ano e de suspender o pagamento dos alugueres do imóvel locado, consoante convencionado entre as partes, enquanto perdurar a limitação ao exercício da atividade econômica imposta pelo poder público. Como lastro dessa pretensão alegara a agravante, em suma, que firmara com a agravada contrato de locação comercial tendo como objeto as lojas 071, 072, 073, 074, 075, 076 e 107[4], situadas no complexo comercial denominado Península Shopping, com alugueres mensais, acrescido das taxas de manutenção, energia elétrica e IPTU, no valor de R$ 51.738,04 (cinquenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e quatro centavos), sendo destinados os imóveis ao funcionamento de empresa especializada no comércio varejista de móveis e objetos decorativos. Explicitara que sempre cumprira regularmente com as suas obrigações locatícias, contudo, a partir do dia 15 do mês de março do corrente ano, por força do Decreto Distrital no 40.539/2020, fora obrigada a paralisar integralmente o funcionamento de seu estabelecimento comercial, e, como não obtivera faturamento suficiente, deve-lhe ser assegurado o direito de pagar proporcionalmente os locativos do mês de março/2020 e de suspender o pagamento dos alugueres do imóvel, enquanto perdurar a limitação ao exercício da atividade econômica imposta pelo poder público, decorrente da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. O eminente juiz da causa, promovendo o juízo de admissibilidade da ação, determinara que a agravante comprovasse documentalmente a queda de seu faturamento e coligisse aos autos o contrato social da empresa que funciona no imóvel locado, como se infere do abaixo reproduzido[5]: “Primeiramente, analisando os autos, verifico a existência da inscrição de prevenção no sistema. Ante a ausência de motivos justificadores, não reconheço a prevenção. Proceda-se o cancelamento da referida inscrição. A autora requer ao Juízo que, considerando-se o fechamento do comércio no dia 11/03/2020 em razão da pandemia da COVID19, autorize o pagamento proporcional de todos os encargos estabelecidos no contrato de aluguel entre o período 01/03/2020 à 15/03/2020, bem como a suspensão do pagamento dos valores correspondentes aos alugueis vincendos enquanto perdurar a limitação ao exercício da atividade econômica imposta pelo Poder Público. Compulsando os autos com acuidade, verifica-se que a autora deixou de comprovar a atividade lucrativa desempenhada pela empresa que atua no estabelecimento comercial, bem como de demonstrar cabalmente a queda de sua receita e a manutenção de suas despesas. Sendo assim, fica a parte autora intimada para apresentar o contrato social atualizado da empresa que atua no imóvel alugado, destacando a sua atividade fim, bem como anexar o balanço patrimonial da empresa nos seis meses anteriores ao pedido. Prazo: 15 (quinze) dais, sob pena de indeferimento.” Visando acudir ao determinado e evidenciar a empresa que atua no imóvel locado, as atividades que desenvolve e seu faturamento, a agravante, em seguida, coligira aos autos da ação principal instrumento particular[6] de inscrição de empresário individual realizada por Rodrigo Bobrov Lopes–ME, que, a seu turno, identificara como sede de suas atividades a loja 42 do complexo comercial denominado Península Shopping, e declaração emitida por contador concernente ao faturamento da firma individual no período de outubro/2019 a março/2020. Adviera, então, a decisão guerreada[7] assegurando novo prazo de 15 (quinze) dias para a ora agravante juntar novos documentos, lançada nos seguintes termos: “Intimada para apresentar, a parte autora anexou apenas o balanço patrimonial da empresa nos seis meses faturamento em vendas da empresa, deixando de demonstrar as suas despesas. Entendo ser necessário que a parte demonstre o seu ativo e passivo para que seja possível verificar o patrimônio líquido da empresa. Ademais, deverá comprovar o vínculo mantido com Rodrigo Bobrov Lopes, eis que os documentos da micro empresa estão em seu nome. Concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos o balanço patrimonial completo da empresa, demonstrando o seu ativo e passivo, bem como o seu patrimônio líquido, sob pena de indeferimento da tutela requerida.” Diante desse provimento, a agravante manifestara a dificuldade em obter o balanço patrimonial completo da firma individual em razão da impossibilidade física de obter aludidos documentos, assinalando que os serviços de contabilidade estão funcionando remotamente. Outrossim, esclarecera que possui parceira comercial com a firma individual Rodrigo Brobov Lopes–ME “pela qual são realizadas e registradas todas as operações comerciais e fiscais do estabelecimento que funciona no imóvel objeto do contrato de locação[8].” Alfim, postulara a reconsideração do decisório e a concessão da medida de urgência que formulara. Ato contínuo, fora proferida decisão, que indeferira o pedido de reconsideração, nos termos abaixo reproduzidos: “Primeiramente, analisando os autos, verifico a existência de motivo justificadores da prevenção deste juízo ao processo de n. 0711644-26.2020.8.07.0001. Sendo assim, retifico o entendimento proferido na decisão de ID de n. 61039143, para reconhecer a prevenção. Entendo que não merece prosperar o pedido de reconsideração da decisão anterior, uma vez que a parte deve demonstrar, no mínimo, seu vínculo societário, ainda que de fato, com a pessoa jurídica Rodrigo B. Lopes - ME. Registre-se que no Instrumento Particular de Inscrição de Empresário Individual Rodrigo B. Lopes ME sequer há qualquer menção à requerente e às lojas por ela locadas, vez que nele consta que a atividade empresarial terá como sede a loja 42 do Península Shopping. Verifico, por fim, que a parte autora deixou de anexar aos autos o contrato referente ao imóvel situado no CA-A, LOTE B, LOJA 107 - Lago Norte/DF, contrato de locação de n. 002346. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 61274675 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação sobre a decisão de ID 61274675.” Consignados os fatos processuais havidos e os pronunciamentos editados, afere-se que cingiram-se, todos, a determinar o saneamento da inicial e sua ilustração com os documentos reputados indispensáveis ao aparelhamento da pretensão, notadamente a apresentação dos comprovantes aptos a evidenciarem o vínculo que a agravante mantém com o empresário individual cujas atividades são desenvolvidas nas lojas locadas e, outrossim, o faturamento que aufere com a atividade econômica realizada. Esses documentos, inexoravelmente, são imprescindíveis ao aparelhamento da inicial, pois a agravante confessa que não ocupa pessoalmente os imóveis, pois neles são desenvolvidas atividades com o manejo de aludida firma individual, e, ademais, se invoca que as atividades desenvolvidas foram afetadas pela atuação do poder público como medida de contenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus, deve evidenciar o fato. O que sobeja, assim, é que os pronunciamentos, de forma acertada, destinaram-se a determinar que a inicial da ação principal seja correta e adequadamente aparelhada. Conforme pontuado, os pronunciamentos hostilizados resolveram questão processual que, versando sobre determinação de aditamento da inicial, de forma a serem supridas as deficiências que a maculam e inibem o processamento da ação ou se consubstanciam em óbice para a adequada entrega da prestação jurisdicional de conformidade com os argumentos deduzidos, não fora contemplado no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, uma vez que dela não poderá emergir lesão grave ou de difícil reparação à parte agravante de forma a municiá-la com estofo para arrostá-la na forma que elegera. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Consoante pontuado, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[9] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim”. Alinhadas essas premissas instrumentárias, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. E isso se verifica porque, agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso, a despacho que determina o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determina o aditamento da inicial não é passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Tanto é assim que o aludido dispositivo legal que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade via agravo, porquanto inviável, não inserira o pronunciamento que demanda saneamento da inicial dentre os passíveis de agravo. Nesse sentido, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte de Justiça local, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido.” (Acórdão no 840201, TJDFT, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020245134AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 683) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão no 838033, TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020291505AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 315) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CABIMENTO CONTRA DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PREVISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 557 do CPC dispõe que o relator deverá negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. 2. A determinação de emenda à inicial não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, visto não possuir cunho decisório, sendo o eventual prejuízo à parte acarretado somente quando efetivamente ocorrer o indeferimento da inicial. 3. Nos termos do artigo 504, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, sendo, assim, incabível a interposição de agravo de instrumento. 4. Descabido o pedido de efeito suspensivo em face da decisão que negou seguimento ao recurso, diante da ausência de previsão legal ou regimental. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 836859, TJDFT, 3a Turma Cível , Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020298678AGI, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 203); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 504 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que não apresenta conteúdo decisório o ato judicial exarado pela Magistrada a quo, concernente na determinação de emenda à petição inicial, a fim de que o Autor acostasse documento comprobatório da inserção do gravame, não se amolda à previsão legal contida no artigo 522 do Código de Processo Civil. Assim, escorreita a decisão unipessoal em que se negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Recurso desprovido.” (Acórdão no 830213, TJDFT, 5a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020251639AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 169) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE ART. 557, CAPUT, CPC. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. Incabível recurso contra ato judicial sem conteúdo decisório. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 833210, TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo Regimetal no Agravo de Instrumento no 20140020255779AGI, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 143). Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atesta o julgado que guarda a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2010, DJe 08/10/2010) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela letra 'a" da permissão constitucional de acórdão assim sumariado: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. ART. 504 DO CPC. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. ‘A determinação de emenda de petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo impassível de Agravo de Instrumento.’ (STJ, Resp 66.123/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal). 2. É imperativo ressaltar que a jurisprudência daquela Corte também se orienta no sentido de ser insusceptível de agravo ato que determina a citação na execução fiscal (REsp 537379/RN, Rel. Min. Luiz Fux; DJ 19.12.2003; AgRg no REsp 58.4694/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; DJ 17.05.2004; AgRg na MC 5846/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.04.2003; REsp 141592/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJ 04.02.2002). 3. A caracterização do 'cite-se' como despacho exige, por razões de lógica, que o ato antecedente do juiz, pela emenda da petição inicial, também o seja, pois, intrinsecamente vinculado ao juízo de admissibilidade da demanda. 4. Agravo interno conhecido, porém desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão infringiu os artigos 614, I e II, 504 do Código de Processo Civil e 6o, § 4o, da Lei 6.830/80 defendendo, em síntese que [...] no caso concreto o prejuízo é evidente, pois a execução fiscal encontra-se paralisada por mero capricho do juízo singular que está a exigir 'discriminativo de débito' - o magistrado a quo manteve a por seus próprios fundamentos (VER DOCUMENTO EM ANEXO). Em razão da ilegal exigência, a Fazenda Nacional encontra-se impossibilitada de executar o seu crédito, sendo que o prazo prescricional está em curso, eis que o entendimento prevalente é no sentido de que apenas o 'cite-se' interrompe a prescrição e o mesmo ainda não foi proferido. 2. "Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte." (REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15.03.2007). 3. Recurso especial provido para reconhecendo a natureza interlocutória da decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo recorrido para o exame do mérito do agravo de instrumento.” (REsp 907303/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 341); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) Deve ser frisado, ademais, que, na espécie em concreto, não subsiste nenhuma deliberação sobre o direito invocado de forma a retirar do provimento que determinara o saneamento da inicial sua natureza de despacho desprovido de conteúdo decisório. O impulso, segundo o assinalado, destina-se a sanear a inicial das lacunas que a permeariam, segundo a ótica do juiz da causa, e que efetivamente subsistem. Inviável, pois, que seja assimilado como provimento de natureza interlocutória. De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar o despacho que determinara o aditamento da inicial através da qual fora aviada a ação ajuizada pela agravante, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15775433 - Pág. 2 (fl. 4). [2] - ID Num. 15775433 - Pág. 3 (fl. 5). [3] - ID Num. 15775433 - Pág. 2 (fl. 4). [4] - ID Num. 15776415 - Pág. 21/29 (fls. 32/40) e ID Num. 15776415 - Pág. 81/90 (fls. 92/101). [5] - ID Num. 15776415 - Pág. 61 (fl. 72) [6] - ID Num. 15776415 - Pág. 64/66 (fls. 75/77). [7] - ID Num. 15776415 - Pág. 73 (fl. 84). [8] - ID Num. 15776415 - Pág. 76 (fl.87). [9] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.